Tribunal: TJMT
Processo: 1034000-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034000-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CARAMORI FONTES - CPF: 573.819.769-00 (AGRAVADO), VIVIANE ALONSO DE SOUZA - CPF: 616.210.561-04 (AGRAVADO), CLAUDIA ERNST - CPF: 596.959.860-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 15%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
NEGADO
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre os proventos dos executados no percentual de 15%, por entender demonstrado o comprometimento do mínimo existencial caso elevada a constrição para 30%.

2.
A agravante reiterou os fundamentos anteriores, defendendo a possibilidade de penhora até o limite de 30% dos rendimentos líquidos, inclusive de natureza alimentar, desde que respeitado o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração da penhora sobre os rendimentos dos executados de 15% para 30%, diante da alegação de que tal medida não comprometeria o mínimo existencial, conforme precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a penhora sobre salários e proventos, desde que demonstrada a ausência de prejuízo ao mínimo existencial.

5. A decisão agravada considerou documentos que evidenciam dificuldades financeiras dos devedores, razão pela qual
manteve
a penhora
fixada
em 15%.

6. O agravante não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
O percentual da
penhora
sobre
salários ou proventos
pode ser reduzido quando
comprovado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A ausência de impugnação específica quanto à análise concreta dos documentos que demonstram essa afetação justifica a manutenção da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E
EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o percentual de penhora sobre os proventos dos executados em 15%, conforme fixado pelo juízo de origem, por entender configurado o comprometimento do mínimo existencial dos devedores.

A agravante,
em suas razões, limita-se a

reitera
r

os argumentos do recurso, alegando
possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos dos devedores, mesmo se de natureza salarial ou previdenciária, desde que preservado o chamado “mínimo existencial”, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração do percentual de penhora sobre os
proventos de aposentadoria
dos executados, de 15% para 30%, nos autos de execução de título extrajudicial, diante da alegação da credora de que a constrição em maior patamar não comprometeria o mínimo existencial dos devedores, sendo
esta
a única via eficaz para a satisfação do crédito exequendo.

A
decisão agravada está fundamentada na
necessidade de análise individualizada da condição econômica dos executados, destacando
que a documentação constante nos autos comprova que a penhora de 30% compromete a subsistência digna dos devedores
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a relativização da impenhorabilidade de salários e proventos
,

prevista no
artigo 833, IV, do CPC
,

deve ocorrer de forma excepcional e mediante a demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família.
Precedentes citados:
(
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019) (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)
.

No caso analisado
, o
s documentos acostados pelos agravados demonstraram claramente despesas essenciais e dificuldades financeiras, as quais foram consideradas na decisão.

Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar
os fundamentos já expostos no agravo de instrumento,
defendendo
a viabilidade da penhora
conforme jurisprudência do
STJ e d
este Tribunal,

sem
enfrentar os

argumentos
específicos
da
decisão monocrática
,
em esp
ecial, a análise concreta da documentação dos executados, a qual foi considerada apta a demonstrar a afetação do mínimo existencial.

Portanto, diante da ausência de
alegação nova capaz de infirmar os fundamentos da decisão impugnada
, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025